Tribunal: TJMT
Processo: 1007168-48.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007168-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 17.826.860/0001-81 (AGRAVANTE), JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 292.966.411-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e manteve a incidência de astreintes decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer consistente na exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR), fixadas desde o término do prazo judicial até o trânsito em julgado, no montante de R$ 263.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser eximida da multa sob alegação de dependência de processamento pelo Banco Central; (ii) estabelecer se houve comprovação do cumprimento da obrigação de exclusão do registro no SCR; (iii) determinar se é possível a redução ou limitação das astreintes já vencidas por alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira detém responsabilidade exclusiva pelas informações inseridas, corrigidas ou excluídas no SCR, nos termos da Resolução CMN n. 5.037/2022, não podendo transferir ao Banco Central o ônus pelo cumprimento de ordem judicial.

4. A parte executada não comprova o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, pois o documento apresentado não demonstra a exclusão do registro após a decisão judicial, nem a adoção de providências concretas para tanto.

5. O ônus da prova do cumprimento da obrigação incumbe ao executado, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de adoção de medidas internas.

6. As astreintes possuem natureza coercitiva e incidem até o efetivo cumprimento da obrigação, cessando apenas com a comprovação do adimplemento.

7. A revisão da multa, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, limita-se às astreintes vincendas, sendo inviável a redução do montante já consolidado, conforme entendimento do STJ.

8. O valor da multa mostra-se proporcional e adequado diante da capacidade econômica da instituição financeira e do prolongado descumprimento da obrigação, não configurando excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira é responsável pela exclusão de registros no SCR e pelo cumprimento de ordens judiciais correlatas. 2. A incidência de astreintes persiste até a comprovação do efetivo cumprimento da obrigação de fazer. 3. A multa cominatória vencida não pode ser reduzida, salvo hipóteses legais restritas às parcelas vincendas. 4. A ausência de prova do cumprimento da obrigação afasta a alegação de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §1º; Resolução CMN n. 5.037/2022, art. 15.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024; TJ-SC, AI n. 5043885-33.2023.8.24.0000, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 14.09.2023; TJ-MT, Apelação n. 1031116-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1014829-23.2024.8.11.0041
apresentado por
JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada teria imposto obrigação impossível ou, ao menos, fora da esfera de controle por parte da instituição financeira recorrente, pois a dinâmica do SCR/Registrato dependeria de processamento sistêmico do Banco Central, competindo ao banco agravante apenas remeter o comando/arquivo de retificação/baixa, o que alega ter sido feito, não podendo ser penalizada por fato dependente de terceiro.

Sustenta que a obrigação imposta deve ser interpretada à luz da estrutura técnica do SCR, cuja gestão e atualização final competem exclusivamente ao Banco Central, de modo que a instituição financeira apenas transmite os dados retificadores, não possuindo ingerência sobre o processamento interno do sistema.

Aduz que o termo final do cálculo das
astreintes
não pode ser considerado automaticamente o trânsito em julgado, por desvirtuar a natureza coercitiva da multa e propiciar enriquecimento sem causa, requerendo o reconhecimento de excesso de execução, para que o termo final seja a data do efetivo cumprimento, ou, subsidiariamente, a data em que comprovadamente adotadas as providências técnicas necessárias.

Defende a desproporcionalidade do montante das
astreintes
, na quantia de R$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais), diante do contexto narrado, sustentando, ainda, que o débito originário seria de pequena monta, tornando-se necessária a redução ou limitação da multa, com fundamento na jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Com base em tais considerações, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão que rejeitou a impugnação.

O recurso é adequado e preparado (Id. 348635906).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 348465363).

Em suas contrarrazões, o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 348955389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1014829-23.2024.8.11.0041
, ajuizada por
JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS
,

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada (Id. 220992328, na origem).

A irresignação do agravante se dirige à decisão que manteve as
astreintes
, sustentando que cumpriu a obrigação mediante comunicação ao SCR, não podendo ser responsabilizado por fato de terceiro, sendo a multa indevida e excessiva.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“[...] Cuida-se de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA,
interposto por
BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
no ID. 214978408, alegando, em síntese: excesso de execução, sustentando que a obrigação de fazer foi cumprida, ainda que intempestivamente, conforme documentação acostada aos autos (Id 169692413). Argumenta que todas as providências necessárias à baixa do registro foram adotadas, sendo que o processamento e a efetiva atualização das informações no sistema Registrato do Banco Central não são instantâneos, havendo um prazo regulamentar de até 45 dias para que os dados sejam processados. Reconhece como devido apenas o montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de astreintes e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, valores esses que foram depositados em 10/11/2025 (Ids 214655571 e 214657617). Requer a concessão de efeito suspensivo à impugnação e, no mérito, o reconhecimento do excesso de execução.

O exequente/impugnado apresentou manifestação (Id 215035028), arguindo preliminarmente a inadmissibilidade da impugnação por ausência de garantia integral do juízo. No mérito, sustenta a inexistência de excesso de execução, afirmando que não há nos autos prova do cumprimento da obrigação de fazer no prazo estabelecido, devendo ser mantido o cálculo total das astreintes no valor de R$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais). Requer o levantamento dos valores incontroversos já depositados pelo executado.

[...]

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação de eventual excesso de execução, especificamente quanto ao período de incidência das astreintes fixadas em decisão que concedeu a tutela de urgência.

Conforme se depreende dos autos, em 17/04/2024 (Id 152730083) foi deferida tutela de urgência determinando que a parte executada se abstivesse de incluir o nome do exequente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) ou que procedesse à sua exclusão no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A intimação pessoal da parte executada ocorreu em 30/04/2024 (Ids 152851446 e 152851449), de modo que o prazo para cumprimento da obrigação se encerrou em 05/05/2024.

Após o trânsito em julgado do processo principal, ocorrido em 10/10/2025 (Id 211074952), o exequente apresentou pedido de cumprimento definitivo de sentença (Id 211281884), calculando as astreintes devidas em R$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais), considerando o período de 05/05/2024 (término do prazo para cumprimento) até 10/10/2025 (data do trânsito em julgado).

A parte executada, por sua vez, alega que adotou todas as providências necessárias para a exclusão do registro, conforme documento juntado aos autos (Id 169692413), não podendo ser responsabilizada pelo prazo que o Banco Central leva para processar as informações em seu sistema.

Analisando detidamente os autos, verifico que o documento apresentado pela parte executada como comprovação do cumprimento da obrigação (Id 169692413) trata-se, na verdade, de um Relatório de Empréstimos e Financiamentos SCR com data de referência de março de 2024, ou seja, anterior à própria decisão judicial que determinou a exclusão do registro.

Este documento não comprova, portanto, que a exclusão da anotação foi realizada após a decisão judicial de 17/04/2024, nem mesmo que um pedido de baixa foi efetivamente enviado e processado. Pelo contrário, o relatório apenas confirma que a dívida ainda constava como "em prejuízo" em março de 2024, antes mesmo da ordem judicial.

Cabe ressaltar que a obrigação imposta à parte executada era de excluir o registro indevido, e não apenas solicitar a exclusão. O ônus de comprovar o efetivo cumprimento da obrigação recai sobre a parte executada, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Ademais, o argumento de que o processamento das informações pelo Banco Central demanda um prazo de até 45 dias não exime a parte executada de sua responsabilidade, pois caberia a ela diligenciar junto ao órgão para garantir o cumprimento tempestivo da ordem judicial, ou ao menos comprovar documentalmente que envidou todos os esforços necessários para tanto, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse contexto, não havendo prova inequívoca do cumprimento da obrigação de fazer, as astreintes devem incidir pelo período calculado pelo exequente, ou seja, desde o término do prazo para cumprimento (05/05/2024) até a data do trânsito em julgado (10/10/2025).

Ressalto que a finalidade das astreintes é justamente compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo certo que sua incidência somente cessa quando comprovado o efetivo adimplemento, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto,
não há que se falar em excesso de execução, devendo ser mantido o cálculo apresentado pelo exequente
.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 525 do CPC/2015,
REJEITO
a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada pelo Executado.

INTIME-SE a parte Executada
para depositar o valor do débito
atualizado até a data do efetivo pagamento
, no prazo de
05 (quinze) dias, sob pena de execução forçada.

[...]”
(Id. 220992328, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Consta dos autos que a agravante foi compelida ao cumprimento da obrigação de fazer deferida na tutela de urgência, consistente na exclusão da inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em sede de cumprimento de sentença, a agravante alegou que o valor das
astreintes
configura excesso de execução, sendo desproporcional ao valor da causa, e ainda, de que a obrigação já estaria cumprida, visto que realizou as diligências necessárias para a regularização das informações cadastrais juntamente ao SCR (Id. 169692413, na origem). Sustenta que não detém controle sobre a efetiva exclusão, que depende de procedimento exclusivo do Banco Central.

Nesse contexto, o D. Juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que as
astreintes
possuem natureza coercitiva e visam o cumprimento da obrigação.

Nos termos do art. 537, § 1º

do CPC, é possível a fixação de multa para compelir o cumprimento da obrigação, desde que o valor seja compatível e suficiente, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a preservar sua finalidade instrumental no processo.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Dessa forma, a multa coercitiva não constitui um fim em si mesma, mas instrumento voltado à efetivação da decisão judicial, razão pela qual encontra-se proporcional à capacidade econômica de uma instituição financeira do porte da agravante, especialmente diante do prolongado período de descumprimento da obrigação, sem demonstração de qualquer medida efetiva para sua regularização.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAREsp n. 1.766.665/RS, assentou que a regra legal autoriza apenas a revisão da multa vincenda, de modo que, uma vez reconhecida a regularidade do valor arbitrado, não mais se admite a rediscussão da matéria.

Vejamos:

“
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo
.
No entanto,
segundo o art. 537, § 1º, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.
2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.
3. No caso concreto, ademais,
ocorreu preclusão pro judicato consumativa
, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.”
(STJ - EAREsp: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (g.n).

A agravante sustenta ter cumprido a obrigação por meio do documento de Id. 169692413 (na origem). Contudo, a mera juntada de captura de tela do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não esclarece qual operação foi realizada, tampouco comprova o efetivo cumprimento da obrigação. Isso porque o referido documento não apresenta elementos capazes de evidenciar a adoção de providências concretas para a exclusão do registro. Do mesmo modo, não prospera a alegação de que a instituição financeira não detém competência para promover a exclusão junto ao SCR.

Ocorre que a relação entre as instituições financeiras e o Banco Central no que tange ao SCR é regida pela Resolução CMN n. 5.037, de 29 de setembro de 2022, sendo o referido diploma taxativo ao atribuir à instituição remetente (o Banco Agravante) a responsabilidade exclusiva pela gestão dos dados, conforme se extrai do art. 15 da Resolução CMN n. 5.037/2022:

“Art. 15.
As informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes
.

Parágrafo único.
A responsabilidade de que trata o caput abrange as seguintes medidas
:

I -
Inclusões de informações no SCR
;

II -
Correções e exclusões de informações constantes no SCR
;

III -

Identificação de operações de crédito que se encontrem sub judice
;

IV -
Cumprimento de determinações judiciais e o fornecimento de informações sobre essas determinações
; e

V - Registro de manifestações de discordância apresentadas pelos contratantes, bem como de outras condições e anotações necessárias para garantir a completude, a fidedignidade e a integridade da informação sobre as operações de crédito.”

Nesse sentido, tratando-se de manutenção indevida de registro no SCR, as
astreintes
são devidas em razão da demora no cumprimento da ordem judicial, não sendo suficiente a mera alegação de adoção de providências internas, desacompanhada de prova do efetivo cumprimento da ordem judicial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO INDEVIDO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, E DECLAROU DEVIDA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A MULTA ARBITRADA POR OCASIÃO DA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITOS DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES E DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. SCR QUE POSSUI NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ASTREINTES, ADEMAIS, QUE SÃO DEVIDAS AO AGRAVADO, EM RAZÃO DA EFETIVA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BAIXA DO CADASTRO NEGATIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5043885-33 .2023.8.24.0000, Relator.: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 14/09/2023, Segunda Câmara de Direito Civil).

Em igual sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

Desse modo, em relação aos argumentos apresentados nas razões recursais, revela-se adequada a decisão agravada que manteve a incidência das
astreintes
desde o término do prazo para cumprimento (05/05/2024) até a data do trânsito em julgado (10/10/2025)
, a fim de determinar o cumprimento da obrigação ao executado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026